Tribunal: TJDFT
Processo: 0744616-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744616-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, em execução fiscal ajuizada contra CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (autos n. 0746541-30.2023.8.07.0016), indeferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da agravada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento (ID 180321546). A Fazenda Pública alega provável dissolução irregular da empresa. O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Ressalte-se que o presente requerimento deve ser interpretado à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Ademais, ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Outrossim, cite-se a empresa executada, na pessoa do sócio, no endereço declinado pelo ente público no ID 180321546. Intimem-se” (ID205896726). Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL alega que o redirecionamento “teve por fundamento o fato de a empresa não ter sido localizada em seu domicílio fiscal, situação em que o redirecionamento está autorizado pela Sumula 435 do STJ” (ID65293856 – p.6). Ressalta ser “obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, comunicando as alterações de endereço dos estabelecimentos. Dessa forma, a não comunicação configura infração à lei, suficiente para se presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sóciogerente” (ID65293856 – p.7). Sustenta que “o fato de empresa ter sido baixada na Junta Comercial não afasta a dissolução irregular da sociedade, uma vez que esta decorre do fato de não ter sido efetuada a liquidação da sociedade” (ID65293856 – p.10). Consigna que “para que se considere a pessoa jurídica regularmente extinta, não basta o Distrato Social, sendo necessária a efetiva realização do ativo e pagamento do passivo. Não tendo ocorrido tal providência, há de se reconhecer a dissolução irregular da empresa” (ID65293856 – p.10). Aduz que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação reside no fato de se ver “impedido de cobrar do executado os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, sendo que a demora na citação permite que os sócios-gerentes se desfaçam de seus bens” (ID65293856 – p.14/15). Ao final, requer: “Restando presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência concedida, o DISTRITO FEDERAL requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se a inclusão no polo passivo da execução fiscal o sócio gerente determinando a sua citação: Sr. PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS (CPF n.o 645.505.831-34), com a sua citação postal no seguinte endereço: SQSW QUADRA 305, BLOCO A, APTO. 601, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, CEP: 70673-421. No mérito, pede-se o provimento do presente agravo de instrumento para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada, permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente acima identificado” (ID65293856 – p.15). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Nas razões, o agravante afirma que a demora na citação “permite que os sócios-gerentes se desfaçam de seus bens”, impedindo-o “de cobrar da executada os créditos que faz jus”. A alegação genérica de que a demora da citação permitiria a sócio da executada desfazer-se dos bens, desacompanhada de mínimos elementos que indiquem efetiva possibilidade de dilapidação de patrimônio, não pode ser tida como suficiente para caracterizar o requisito do perigo da demora, que exige perigo de dano certo, e não hipotético ou eventual. E a não satisfação do requisito “perigo da demora”, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora